Tribunal: TJSP
Processo: 2183256-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência dos autores contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência – Pedido formulado na inicial para substituição da unidade imobiliária e não para a rescisão do contrato, razão pela qual, em todo caso, subsiste a obrigação de adimplemento do financiamento – Impossibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato – Não comprovação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência dos autores contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência – Pedido formulado na inicial para substituição da unidade imobiliária e não para a rescisão do contrato, razão pela qual, em todo caso, subsiste a obrigação de adimplemento do financiamento – Impossibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato – Não comprovação, ainda, de risco aos moradores do local e imprescindibilidade de saída do bem – Impossibilidade, nesta oportunidade, de fixação de aluguel em favor dos autores – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183256-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que são agravantes BEATRIZ
MIGUEL AGOSTINI e JOSÉ VENÂNCIO MATHEUS AGOSTINI, são agravados
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU e PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183256-14.2020.8.26.0000 -Voto no 21.135
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2183256-14.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1004750-15.2020.8.26.0297
Comarca: Jales (2a Vara Cível)
Agravantes: Beatriz Miguel Agostini e outro
Agravado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do
Estado de São Paulo CDHU
Juíza: Maria Paula Branquinho Pini
Voto n. 21.135
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência dos
autores contra decisão que indeferiu tutela provisória de
urgência Pedido formulado na inicial para substituição da
unidade imobiliária e não para a rescisão do contrato, razão
pela qual, em todo caso, subsiste a obrigação de adimplemento
do financiamento
Impossibilidade de suspensão da
exigibilidade das parcelas do contrato Não comprovação,
ainda, de risco aos moradores do local e imprescindibilidade de
saída do bem Impossibilidade, nesta oportunidade, de fixação
de aluguel em favor dos autores Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos,
da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 113, na parte que indeferiu a
tutela provisória de urgência com a qual pretendiam os autores a suspensão
das parcelas relativas ao financiamento do imóvel.
Sustentam os recorrentes que firmaram com a corré
CDHU compromisso de compra e venda para a aquisição de uma unidade
habitacional, contudo, poucos dias após entrarem na posse do imóvel,
passaram a constatar vícios construtivos, e, após buscarem a solução para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183256-14.2020.8.26.0000 -Voto no 21.135
3
tais problemas, tomaram conhecimento da existência de um documento
produzido pela empreiteira contratada pela ré, indicando que a obra teria
sido edificada sobre a antiga área de um lixão, afrontando ao disposto no
art. 48, IV, da Lei 12.305/2010, contaminando o solo e o lençol freático do
local, colocando em risco a saúde e segurança dos moradores que ali
habitam e, por não saber o futuro destino do imóvel adquirido, pugnam
pela suspensão da cobrança das parcelas do imóvel até decisão final sobre
a matéria e pelo pagamento de um aluguel mensal para que possam residir
em outro local.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para seja suspensa a cobrança das parcelas relativas ao financiamento
imobiliário e, caso sejam obrigados a deixar a unidade habitacional,
arquem as rés com aluguel mensal de R$ 1.000,00.
Foi indeferido o efeito ativo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária pela ausência de prejuízo.
Leciona José Roberto dos Santos Bedaque1 que a
tutela antecipada: "destina-se a acelerar a produção de efeitos práticos do
provimento, para abrandar o dano causado pela demora do processo".
Para sua concessão não basta a relevância da
fundamentação, mas há, ainda, que se demonstrar os requisitos legais e as
condições da ação, pois na medida antecipada, conceder-se-á “o exercício
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de
Urgência (tentativa de sistematização). 5a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p.306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183256-14.2020.8.26.0000 -Voto no 21.135
4
do próprio direito afirmado pelo autor”2, ainda que em caráter provisório.
No caso, embora pugnem pela suspensão da
exigibilidade das parcelas relativas ao financiamento do imóvel, os autores
não pleiteiam a rescisão do instrumento particular de venda e compra de
imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação
fiduciária em garantia pelo Sistema Financeiro da Habitação – SFH e
outras avenças, mas sim a entrega de um novo imóvel, de modo que tanto
em caso de procedência da ação como de improcedência subsistirá a
obrigação de adimplir o financiamento, não cabendo, portanto, a suspensão
da exigibilidade das parcelas.
No mais, não há nos autos provas que indiquem que
autores estejam correndo risco ao residir no imóvel, e seja imprescindível
que o desocupem, afigurando-se, portanto, prematura a fixação de aluguel
em favor dos recorrentes, não estando presentes os requisitos do art. 300
do CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo. Malheiros, 1995,
p.139.